Tribunal: TJDFT
Processo: 0733089-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0733089-69.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: REPRESENTANTE LEGAL: AGRAVADO: Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por K. N. V. A. e K. V. A. contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n° 0703768-90.2020.8.07.0010, que determinou a emenda da petição inicial para adequar os pedidos ao rito da penhora, e não da prisão, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença de alimentos. A parte ingressou inicialmente com o cumprimento de sentença pelo rito da prisão. Todavia, firmou acordo com o requerido para pagamento do débito. Assim, a sentença de ID 84567939 deve necessariamente ser executada pelo rito da penhora, haja vista que o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo (STJ, Súmula 309). Portanto, EMENDE-SE a inicial para adequação dos pedidos para o rito da penhora. Advirto que a emenda deverá vir em forma de nova inicial, acompanhada de planilha de débito retificada e atualizada. Atente-se para a necessidade de retificação dos pedidos e do valor da causa. Prazo: 15 dias, sob pena de arquivamento”. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para que seja mantida a execução, pois eleito pelas Exequentes o rito da constrição pessoal do devedor. No mérito, pedem a reforma da r. decisão agravada, nos termos descritos. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida às Agravantes. Foi deferida o efeito suspensivo ativo, nos termos da decisão Id. 30013502. Antes da remessa do presente recurso à Procuradoria de Justiça, o MM Juiz a quo comunicou que, em juízo de retratação, reviu a decisão agravada e recebeu o cumprimento de sentença pelo rito da prisão, nos seguintes termos: “Determinada a emenda à inicial, conforme ID 99950881, a parte autora informa, no ID 106080146, a interposição de Agravo de Instrumento. Em exercício do juízo de retratação, revejo a decisão agravada, porquanto, de fato, na sentença exequenda consta expressamente a possibilidade de prisão em caso de descumprimento do acordo (ID 84567939). Assim, recebo como cumprimento de sentença pelo rito da prisão. Comunique-se à 3a Turma Cível a perda do objeto do AGI no 0733089-69.2021.8.07.0000. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Defiro a tramitação do feito sob segredo de justiça (art. 189, II do CPC). A parte exequente não aderiu ao "Juízo 100% Digital". Nos termos do art. 528, caput, do Código de Processo Civil, intime-se o devedor, por Oficial de Justiça, para efetuar o pagamento do débito (R$ 4.021.12, atualizado até o mês de agosto de 2021), provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de prisão, nos termos do artigo 528 do CPC. Intime-se a parte executada / Intimem-se as partes para manifestar-se / manifestarem-se quanto à adesão ao "Juízo 100% Digital", consoante Portaria Conjunta no 29, de 19/04/2021. Saliento que a adesão ao sistema é facultativa, e viabiliza a realização eletrônica das comunicações processuais às partes. No referido sistema, os atos processuais serão realizados por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores; e as citações, intimações e notificações, de forma eletrônica, por intermédio de aplicativo de mensagens, encaminhadas a partir de linha telefônica móvel. Para tanto é indispensável o fornecimento de endereço eletrônico e de número de linha telefônica móvel da parte requerente e de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização dos dados no processo. Do mesmo modo, cabe à parte requerente o fornecimento de endereço eletrônico, ou de outro meio digital, que viabilize a localização da parte requerida por via eletrônica. Advirta-se o executado que ele somente se livrará da prisão se somar, no valor do dívida, todas as prestações que se vencerem no curso do feito, até o dia do efetivo pagamento, mesmo que o valor que conste do mandado de citação seja menor, que o cumprimento da pena não o exime do pagamento das prestações vencidas ou vincendas, e que quaisquer manifestações nos autos deverão ser feitas por meio de petição subscrita por advogado. Havendo requerimento e transcorrido o prazo para pagamento, oficie-se ao SCPC e ao Serasa, a fim de que proceda à anotação do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, na forma do art. 782, §3o e 5o, do CPC. A baixa da restrição ficará condicionada à garantia da execução, pagamento da dívida ou extinção do feito por qualquer outro motivo (§4o do art. 782 do CPC). Havendo requerimento e transcorrido o prazo para pagamento voluntário, determino, desde já, o protesto judicial do título (517, §2o, do CPC). Expeça-se certidão para que a própria parte credora promova o protesto do título judicial, na forma do art. 517, § 2o, do CPC. Efetuado o pagamento da dívida, caberá ao próprio devedor requerer nos autos a baixa do protesto, nos termos do §4o do art. 517, do CPC. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 19 de outubro de 2021 17:17:22. EDUARDO SMIDT VERONA Juiz de Direito. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora